Tribunal: TJMT
Processo: 1014198-08.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014198-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benfeitorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), IRANIR DE ALMEIDA - CPF: 021.111.821-41 (EMBARGANTE), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (EMBARGADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINA DESOCUPAÇÃO. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL. POSTERIOR REJEIÇÃO DE EMBARGOS CONTRA A LIMINAR EM PRIMEIRO GRAU. NOVO RECURSO INTERPOSTO. MATÉRIA PRECLUSA. RETENÇÃO POR BENFEITORIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO. DECISÃO QUE CONSIGNA CONSTATAÇÃO DE BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

1- A
ordem de desocupação já se perfectibilizou, tendo, inclusive, sido confirmada no AI 1026266-24.2023.8.11.0000, em que apenas se concedeu prazo de 15 dias para a saída da agravante. Rediscutir se seria caso de desocupação ou não é impertinente, pois ocorrida a preclusão.

2- A desocupação deve ser implementada, e o juiz de primeiro grau já determinou que se avalie as benfeitorias realizadas no local, não havendo, assim, prejuízo financeiro à agravante, no que tange ao que eventualmente construiu no local.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014198-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: IRANIR DE ALMEIDA

AGRAVADO: ELMO ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IRANIR DE ALMEIDA
contra decisão em Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse nº 1046684-88.2022.8.11.0041 - 3ª Vara cível da comarca de Cuiabá/MT, em que se determinou a reintegração do imóvel.

A parte agravante sustenta que “
existe acessão artificial por construção, que tem semelhança com as benfeitorias no que diz ao direito de retenção (direito de reter o imóvel até receber a indenização). Por isso, merece decisão liminar para que continue no imóvel até que sejam avaliadas as benfeitorias para ser indenizada
”.

Alude que “
O art. 34 da Lei 6.766/79 prevê o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis realizadas num lote, na hipótese de rescisão contratual por inadimplemento do adquirente, regra essa aplicada também à acessão (art. 1.255 do CC/02)
”.

Argumenta que “
uma vez que a requerente pugna no mérito do litigio a rescisão contratual, o mais acertado é aguardar a resolução na sentença quanto ao contrato firmado entre as partes, para poder se falar em reintegração de posse
”.

Diz que “
O possuidor que introduz benfeitorias tem, pois, nos termos dos arts. 1.219 e 1.220 do CC/02, o direito de levantar as benfeitorias ou de ser indenizado, conforme sua natureza e de acordo a presença ou não de boa-fé, e até mesmo, eventualmente, o direito de reter o bem principal até que o valor correspondente às vantagens que a ele foram acrescidas e não podem ser levantadas lhe seja restituído
”.

Requer a concessão de tutela antecipada para que se suspensa a reintegração na posse, com o provimento ao final (id. 216102176).

A liminar foi indeferida (id. 216436189).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 220666196).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 220507650).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Entendo que a decisão é agravável, tendo em vista que e aferir a questão apenas em mérito de apelação não traria efeito prático a se impedir a desocupação do imóvel, pela taxatividade mitigada.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
IRANIR DE ALMEIDA
contra decisão em Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse nº 1046684-88.2022.8.11.0041 - 3ª Vara cível da comarca de Cuiabá/MT, em que se determinou a reintegração do imóvel.

A decisão que determinou a desocupação foi proferida em outubro de 2023:

“[...]· Tutela de Urgência e Consignação em Pagamento

Na exordial é formulado pedido de urgência “para reintegrar a Requerente na posse do imóvel, para que o bem seja comercializado e também regularizado todas as dívidas propter rem oriundas do imóvel. Diante do exposto, requer também seja a Requerida intimada para não promover qualquer edificação, construção ou melhoria do imóvel, sob pena de ter que demolir às suas expensas.” (id. 105777153 – Pág. 3)

A decisão do id. 108852950 concedeu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na exordial ao que restou determinado a “reintegração para a parte autora da posse do imóvel situado na Rua 06, S/N, lote 30, quadra 22, Parque Residencial Tropical Ville, CEP 78042-817 – Cuiabá/MT, e determino sua desocupação e entrega das chaves ao requerente, no prazo de quinze dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso requisitado pelo Oficial de Justiça.” (grifo nosso)

A requerida restou citada e intimada, ao que o mandado juntado aos autos em 16.03.2023 (id. 112652189).

A requerida apresentou, então, embargos de declaração (id. 113364518), tendo havido manifestação da autora (id. 114033535), ao que através da decisão do id. 116000325 houve ALTERAÇÃO da decisão do id. 108852950 para “suspender a reintegração para a parte autora da posse do imóvel situado na Rua 06, S/N, lote 30, quadra 22, Parque Residencial Tropical Ville, CEP 78042-817 – Cuiabá/MT, (...)”

A referida decisão embora tenha suspendido a imediata reintegração de posse, MANTEVE a determinação de “desocupação e entrega das chaves ao requerente, no prazo de quinze dias, sob pena de desocupação coercitiva, a partir do final deste prazo, (...)”.

Destaco que a referida decisão restou publicada em 27.04.2023, evidenciando, então, que a desocupação e entrega das chaves de modo voluntário deveria ocorrer até o dia 19.05.2023.

Calha consignar que a referida decisão não foi objeto de qualquer irresignação recursal que a tenha alterado, modificado ou suspendido.

Assim sendo, procede a alegação da requerida de que há necessidade de desocupação forçada do imóvel, pois nesta ocasião o prazo estabelecido na decisão do id. 116000325 se revela superado.

Destaco, ainda, que o pedido de consignação em pagamento do valor que a autora entende incontroverso, por si só, não impede a desocupação em questão.

Note-se que a autora pretende efetuar consignação dos valores devidos entre 15.10.2017 a 15.12.2020, com a incidência de correção monetária (INPC, apesar da pactuação prever que a correção ocorrerá pelo IGP-M), conforme se depreende do cálculo do id. 119295084, sem a incidência de qualquer juros de mora, seja aquele estabelecido no contrato ou os juros de mora legais.

Outrossim, pretende, ainda, se eximir da multa estabelecida no contrato, mas não apresenta nenhum argumento relevante para a exclusão liminar da referida obrigação contratual.

Assim sendo, INDEFIRO a consignação em pagamento pretendida em sede de contestação/reconvenção, e DETERMINO:

II. Expedição do mandado de imediata desocupação forçada do imóvel pela requerida, com a entrega das chaves, ao que autorizo, desde já, a solicitação de apoio da força policial;

III. No ato de desocupação deverá ser lavrado auto de constatação do imóvel, relacionando, descrevendo e fotografando as edificações e benfeitorias existentes no lote em discussão nos autos, com a avaliação das referidas edificações e benfeitorias.

A desocupação, constatação e avaliação deverá ser cumprida por 02 (dois) oficiais de justiça.

Após o cumprimento da desocupação, constatação e avaliação determinadas nesta ocasião, digam as partes em 10 (dez) dias.

Na sequência, venham-me os autos conclusos para análise quanto a possibilidade de julgamento da lide no estado em que se encontra ou a necessidade de saneamento dos autos e instauração da fase de instrução, nos moldes do que estabelece o art. 357 do CPC.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, data da publicação da decisão.”

Interposto agravo de instrumento 1026266-24.2023.8.11.0000 pela ora agravante, foi provido em parte, tão apenas para que a desocupação não fosse de forma coercitiva no momento, mas que se concedesse o prazo de 15 dias, sob pena de desocupação coercitiva, em sessão desta Câmara por minha relatoria, em 06/02/2024

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU REINTEGRAÇÃO E DESOCUPAÇÃO. POSTERIOR DECISÃO SUSPENDENDO AS ORDENS. DECISÃO AGRAVADA EM QUE SE FUNDAMENTA QUE, EM VERDADE, APENAS REINTEGRAÇÃO FOI SUSPENSA. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA. DECISÃO DÚBIA. AUSÊNCIA DE CLAREZA. PARTE QUE NÃO PODE SER PREJUDICADA. NOVA OPORTUNIDADE DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. VALOR INFERIOR AO DEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A AUTORA NÃO ESTARIA ENVIANDO BOLETOS. DESCUMPRIMENTO DO DETERMINADO EM AÇÃO ANTERIOR NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- As decisões judiciais devem ser claras em seu conteúdo. Nos termos do art. 489 do CPC, § 3º, “A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

2- A clareza solar que se espera das decisões judiciais não está evidenciada no presente caso, de maneira que necessária a revogação da ordem de desocupação mediante força policial, devendo, assim, retornar os efeitos da decisão liminar, a primeiramente proferida, não havendo que se falar em preclusão.

3- “Consignação que tem lugar apenas quando o credor não recebe a prestação sem justa causa, o que não ocorreu na espécie. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada, tampouco em montante inferior.” (TJ-SP - AI: 20518465620228260000 SP 2051846-56.2022.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 22/03/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022)”.

Opostos embargos em primeiro grau contra a decisão de desocupação, foram acolhidos em parte, tão apenas quanto à justiça gratuita (id. 153561563), em 30/04/2024.

Assim, nasceu o presente recurso.

Observa-se que a agravante aproveita para interpor dois recursos contra a mesma decisão. O primeiro, contra a decisão de deferimento da desocupação, e depois contra a decisão que apreciou embargos de declaração opostos contra a primeira decisão.

Portanto, a
ordem de desocupação já se perfectibilizou, tendo, inclusive, sido confirmada no AI 1026266-24.2023.8.11.0000, em que apenas se concedeu prazo de 15 dias para a saída da agravante. Rediscutir se seria caso de desocupação ou não é impertinente, pois ocorrida a preclusão.

Segundo verbete do art. 507 e art. 233 do CPC/2015, ocorre-se a preclusão:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nas lições de LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR, em obra de Coordenadoria de FREDIE DIDIER JR. e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER,
“A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al], coordenadores. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pgs. 662/663).

Ademais, em contestação, apesar de se pedir indenização por benfeitoria, não se pediu a retenção, inovação recursal.

Portanto, a desocupação deve ser implementada, e consigno que o juiz de primeiro grau já determinou que se avalie as benfeitorias realizadas no local, não havendo, assim, prejuízo financeiro à agravante, no que tange ao que eventualmente construiu no local:

“[...]
III. No ato de desocupação deverá ser lavrado auto de constatação do imóvel, relacionando, descrevendo e fotografando as edificações e benfeitorias existentes no lote em discussão nos autos, com a avaliação das referidas edificações e benfeitorias
.”

Deste modo, não merece reparos a decisão agravada, devendo a desocupação ser realizada.

“Apelação cível. Ação monitória. Ação de regresso da seguradora em face do tomador. Seguro-garantia. Manutenção preventiva. Sentença de improcedência dos embargos monitórios. Recurso da tomadora. Preliminar. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Não configuração. Preliminar de competência territorial. Ação monitória proposta em Curitiba. Contrato de contragarantia que prevê cláusula de eleição. Validade. Denunciação da lide. Não conhecimento. Preclusão consumativa. Matéria já discutida em agravo de instrumento. Mérito. Responsabilidade ou não do tomador pelo defeito provocado na tubulação do sistema de transporte contratado pela segurada. Tema que não comporta discussão em sede de ação monitória. Sentença mantida 1. A jurisprudência do STJ adota a orientação de que “a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (STJ, Recurso Especial nº 1.665.741/RS. Rel.: Min. Nancy Andrighi, julgamento 03.12.2019).2.
“É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, ambos do CPC”. (Apelação Cível não conhecido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0006746-79.2008.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 01.03.2021).3.
Frisa-se que há duas relações jurídicas diferentes, na espécie, as quais não se confundem; em primeiro lugar, tem-se a relação jurídica estabelecida entre a segurada e o tomador, a qual é definida pelo contrato principal; em segundo lugar, há a relação jurídica estabelecida entre a seguradora e o tomador e que é definida pelo contrato de constituição de contragarantia, com a emissão de apólice de seguro-garantia, acessório ao principal.4. Assim, a controvérsia acerca da responsabilidade ou não do tomador pelo defeito provocado na tubulação do sistema de transporte contratado pela segurada não comporta discussão em sede de ação monitória, devendo qualquer questionamento de maior profundidade sobre o tema ocorrer em demanda própria5. Isso porque caracterizado o inadimplemento contratual do tomador e efetuado o pagamento, a tempo e modo, conforme estipulado no contrato de contragarantia, a seguradora sub-roga-se nos direitos da segurada, podendo exigir do tomador os valores a que foi obrigada a despender.6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.”
(0030284-06.2019.8.16.0001; Relator: Luciano Carrasco Falavinha Souza; Desembargador; Órgão Julgador: 8ª Câmara Cível; Data Julgamento: 13/05/2024).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024